Tribunal: TJMT
Processo: 1032868-73.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032868-73.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (REPRESENTANTE), JOAO CARLOS MORAIS FILHO - CPF: 619.543.373-02 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. MONITÓRIA. PROCEDÊNCIA. JUROS. INCIDÊNCIA CONTRATUAL ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. A PARTIR DO AJUIZAMENTO. INCIDÊNCIA DA CITAÇÃO. JULGADO DESTE TJ EM CASO ANÁLOGO. RECURSO DESPROVIDO.

“Em ações de cobrança ou monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual com o ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária (preferencialmente pelo índice contratado) e juros de mora legais, a partir da citação
.” (N.U 1033406-20.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1032868-73.2021.8.11.0041

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

APELADO: JOÃO CARLOS MORAIS FILHO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
contra sentença proferida em Ação Monitória n.º 1032868-73.2021.8.11.0041 da Vara da Comarca de Cuiabá
/MT, em que se julgou “
PROCEDENTES os pedidos formulados na AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por
COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO em face JOAO CARLOS MORAIS FILHO
, condenando o Réu ao pagamento do valor descrito na inicial
, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação, prosseguindo-se na forma disposta no Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil/2015 (Cumprimento de Sentença)
”.

A parte apelante entende, em suma, que “
os encargos contratuais sejam aplicados durante todo o trâmite processual nos termos das cláusulas contratuais da CCB objeto da lide, ou seja, que a atualização do débito ocorra conforme as cláusulas estabelecidas entre às partes inclusive após a propositura da demanda e até o efetivo pagamento do débito
”, motivos pelos quais pede o provimento do recurso (id. 166533319).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 166533322).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
contra sentença proferida em Ação Monitória n.º 1032868-73.2021.8.11.0041 da Vara da Comarca de Cuiabá
/MT, em que se julgou “
PROCEDENTES os pedidos formulados na AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por
COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO em face JOAO CARLOS MORAIS FILHO
, condenando o Réu ao pagamento do valor descrito na inicial
, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação, prosseguindo-se na forma disposta no Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil/2015 (Cumprimento de Sentença)
”.

Sobre os juros, o juiz decidiu:

“[...] Destarte, tenho que compete à incidência dos encargos moratórios dispostos em contrato até o ajuizamento da ação, qual seja 21/09/2021 e, após esta data, recaem sobre o débito apenas os encargos de atualização do débito judiciais, quais sejam, juros de mora de 1% ao mês, computados da citação válida do réu, conforme o disposto no art. 243 do CPC/15 (art. 219 do CPC/73), por ser a data em que a parte contrária é constituída em mora, enquanto a correção monetária pelo INPC deve ser calculada do ajuizamento da ação.

Assim o posicionamento do STF, por meio da Súmula 163, bem como do STJ, como se infere das Súmulas 204:

Súmula 163-STF: “Salvo contra a Fazenda Pública, sendo a obrigação ilíquida, contam-se os juros moratórios desde a citação inicial para a ação”.

Súmula 204-STJ: “Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – VALOR ATUALIZADO DA DÍVIDA ATÉ A DATA DE AJUIZAMENTO DA DEMANDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REGRA – VALOR DA CONDENAÇÃO – ART. 85, §2º DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. No caso, os embargos monitórios foram rejeitados e a parte devedora não logrou êxito em demonstrar qualquer excesso na cobrança. O encargos contratuais pactuados são devidos somente até o ajuizamento da ação quando a relação restou, formalmente, rompida. A constituição do título executivo dar-se-á no valor do débito atualizado informado na inicial. Nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. (TJMT - 0002035-28.2016.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS MONITÓRIOS – REJEIÇÃO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO/ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS (JUROS REMUNERATÓRIOS E TABELA PRICE) DEPOIS DE AJUIZADA A DEMANDA – INVIABILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – APLICAÇÃO DO INPC – RECURSO DESPROVIDO. Os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual, com o ajuizamento da ação monitória após o que, o valor do débito deve ser acrescido apenas de correção monetária (pelo índice contratado) e juros de mora legais a partir da citação. Em não havendo previsão de aplicação da Taxa Referencial - TR nos contratos, deve ser aplicado o INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, por ser o índice idôneo e que assegura uma aproximação o mais segura possível da inflação registrada no período em que se deva proceder à correção monetária.- (TJMT - 0001543-79.2009.8.11.0086, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

Também nessa vertente, o posicionamento do Colendo STJ, senão vejamos:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.534.945 - PR (2019/0193318-2) RELATOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: “De outro lado, no acórdão embargado, adotou-se o posicionamento de que, em ação monitória, ‘os encargos contratuais só têm incidência até a data do ajuizamento da ação monitória, quando, então, o débito passa a ser corrigido pelos índices oficiais (art. 1º, § 2°, da Lei n. 6.899/1981) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405, do Código Civil)’ (mov. 11.1 - 2° grau, f. 05). No caso destes autos, esclareceu-se, expressamente, que, ‘Diferentemente da execução de título extrajudicial, na qual, em tese, a obrigação já é líquida, certa e exigível, na ação monitória a efetiva cobrança depende da constituição de título judicial’ (mov.
11.1 - 2° grau, f. 05). Logo, foi demonstrada a distinção das circunstâncias atreladas a demandas monitórias e executivas, sobretudo com base em precedente do Superior Tribunal de Justiça, no qual a controvérsia foi examinada com profundidade (REsp 1120051/PA). Além disso, manteve-se a posição recentemente adotada por esta 15ª Câmara Cível, no julgamento do agravo de instrumento n.° 1.719.673-7, em 29/11/2017: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENCARGOS CONTRATUAIS. APLICAÇÃO ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA. CORREÇÃO MONETÁRIA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ÍNDICES OFICIAIS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. 1. Na cobrança de débito mediante ação monitória, os encargos contratuais têm incidência somente até a data do ajuizamento da demanda, quando, então, a dívida passa a ser corrigida pelos índices oficiais e acrescida de juros de mora a partir da citação. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido’ (TJPR - 15ª C.Cível - AI - 1719673-7 - Cambará - Rel.: Luiz Carlos Gabardo - Unânime - J. 29.11.2017). Assim, eventual divergência jurisprudencial, apontada pela embargante, não é suficiente para alterar o julgamento da apelação, especialmente porque, na decisão atacada, não se depreende a ocorrência de nenhum dos vícios previstos no art. 1022, do Código de Processo Civil de 2015.”

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS MONITÓRIOS - TÍTULO EXECUTIVO - VALOR ORIGINAL DA DÍVIDA - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Tendo em vista que a finalidade da ação monitória é exatamente a constituição do título executivo, sendo, pois, inequívoca a natureza cognitiva de seu procedimento, e não de execução, tem-se que a data do ajuizamento da ação é termo inicial para o cálculo da incidência da correção monetária e, quanto aos juros moratórios, estes incidem a partir da citação inicial. 2) A correção monetária e os juros moratórios devem ser aplicados com observância ao entendimento firmado no julgamento do Recurso Especial n. 1.495.146/MG, sob o rito de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.” (TJMG - Apelação Cível 1.0477.15.001193-0/001, Relator(a): Des.(a) Hilda Teixeira da Costa , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, publicação da súmula em 17/08/2018)

EMENTA: CIVIL - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE VENCIDO E NÃO COMPENSADO - PORTADOR - JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL A PARTIR DO VENCIMENTO - SUCUMBÊNCIA - PROPORCIONALIDADE - GRATUIDADE JUDICIÁRIA - CURADOR ESPECIAL - DEFENSORIA PÚBLICA - PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE - AUSÊNCIA - Buscado o crédito pelo portador do cheque, a mora é presumida somente a partir da apresentação do título, nos termos do que disciplina a Lei n. 7.357/85, em seu art. 52, II. - Inexistindo registro de compensação bancária, o marco de inadimplência do emitente passa a ser o da citação, momento em que é certa a ciência do devedor acerca da obrigação de pagamento do importe ao detentor da cártula (art. 240 do CPC/15 c/c parágrafo único do art. 397 do CC/02). - A correção monetária do valor apontado no cheque deve ser aplicada desde o vencimento previsto do título, a fim de compensar a perda do poder aquisitivo do seu valor, a teor do art. 52, IV, da Lei n. 7.357/85. - "Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas" (art. 86 do CPC/15), conforme a relação de êxito-perda dos interesses defendidos pelas partes. - Não se presume a miserabilidade do revel citado por edital assistido por defensor público exercendo curadoria especial, já que o patrocínio não decorre da "defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados" - art. 185 do CPC/15, mas da garantia ao contraditório e à ampla defesa (art. 72, II e parágrafo único, do CPC/15). (TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.174120-9/001, Relator(a): Des.(a) Vasconcelos Lins , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/05/2018, publicação da súmula em 10/05/2018).

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO em face JOAO CARLOS MORAIS FILHO, condenando o Réu ao pagamento do valor descrito na inicial, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação, prosseguindo-se na forma disposta no Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil/2015 (Cumprimento de Sentença). [...]”.

A parte apelante entende, em suma, que “
os encargos contratuais sejam aplicados durante todo o trâmite processual nos termos das cláusulas contratuais da CCB objeto da lide, ou seja, que a atualização do débito ocorra conforme as cláusulas estabelecidas entre às partes inclusive após a propositura da demanda e até o efetivo pagamento do débito
”, motivos pelos quais pede o provimento do recurso (id. 166533319).

A despeito do defendido no apelo, o que se entendeu na sentença deve ser mantido, pois, conforme entendimento jurisprudencial,
“os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual, com o ajuizamento da ação, até porque não se pode manter as bases contratadas, protelando, indefinidamente, a relação de direito material. ”

(TRF1 – 6ª T. – Apelação Cível nº 2004.43.00.001426-7/TO – Relator: Des. Daniel Paes Ribeiro - e-DJF1 de 03.11.2008).

Portanto, os encargos contratuais incidem até o ajuizamento da ação, a partir de quando incidem tal como na sentença. Os juros, em especial, a partir da citação.

Neste sentido, este TJ:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS - CONTA CARTÃO E CARTÕES UNICRED MASTERCARD PESSOA FISICA – PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE -

INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em ações de cobrança ou monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual com o ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária (preferencialmente pelo índice contratado) e juros de mora legais, a partir da citação
.” (N.U 1033406-20.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Deixo de majorar os honorários, pois a parte vencedora é quem apela.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023